Tribunal: TJMT
Processo: 1003809-90.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003809-90.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAIQUE XAVIER LIMA - CPF: 042.218.281-88 (APELANTE), DIEGO ROBERTO DA CRUZ - CPF: 364.023.928-80 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - CPF: 312.881.709-04 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.419.838/0001-97 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.419.838/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do Consumidor e Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Repactuação de Dívidas. Superendividamento. Mínimo existencial. Decreto nº 11.150/2022. Legitimidade da regulamentação questionada. Princípio da dignidade da pessoa humana. Proteção constitucional ao consumidor. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas, fundamentada na Lei nº 14.181/2021, ao entendimento de que a renda líquida do autor, mesmo após descontos de empréstimos consignados, excede o mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022, fixado em R$ 600,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na legitimidade da aplicação do referido decreto para definir o mínimo existencial e na possibilidade de se reconhecer o superendividamento do consumidor, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. A definição normativa do mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022, embora questionável em termos de suficiência material, não foi declarada inconstitucional, e permanece vigente como parâmetro legal, inclusive para a aplicação do art. 104-A do CDC.

4. O comprometimento significativo da renda do apelante, ainda que elevado, não restou demonstrado como suficiente para ensejar a condição legal de superendividamento, considerando a ausência de provas cabais da impossibilidade de arcar com as dívidas sem comprometer sua subsistência básica.

5. A jurisprudência exige demonstração inequívoca da incapacidade de manter o mínimo existencial, o que, no caso concreto, não se verificou de modo satisfatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A definição do mínimo existencial prevista no Decreto nº 11.150/2022 permanece válida como parâmetro normativo para a aplicação dos dispositivos da Lei nº 14.181/2021, até que sobrevenha declaração de sua inconstitucionalidade ou alteração legislativa.

2. A configuração do superendividamento exige prova inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, o que não restou demonstrado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 54-A, 104-A e 104-B.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CAIQUE XAVIER LIMA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da “
ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento”
(Proc. nº 1003809-90.2024.8.11.0055), ajuizada pelo apelante em face de Banco Santander (Brasil) S.A. e outros, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que “
o valor mensal líquido que recebe (R$ 5.408,76 – id 143389136), já descontado o pagamento das parcelas dos empréstimos consignados, é muito superior ao mínimo existencial de R$ 600,00
”. Ademais, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 269898403).

Em suas razões, o apelante sustenta que a sentença recorrida merece reforma. Alega que houve equívoco por parte do juízo ao considerar o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), previsto no Decreto nº 11.150/2022, como parâmetro do mínimo existencial. Segundo argumenta, tal quantia encontra-se defasada, diante dos atuais custos dos bens essenciais à sobrevivência.

Defende que o pedido formulado na ação de repactuação de dívidas encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana, objetivando assegurar a proteção do seu mínimo existencial e o de sua família.

Aduz que os expressivos descontos incidentes sobre seus proventos comprometem o exercício de direitos fundamentais, sendo a presente ação voltada à preservação de garantias como alimentação, moradia, vestuário, lazer, educação e saúde, todos indispensáveis para uma existência digna.

Enfatiza que 70% de sua renda líquida está comprometida com o pagamento de empréstimos consignados e pessoais, o que compromete sua subsistência e a de sua família, da qual é o principal provedor.

Sustenta, ainda, que o Decreto nº 11.150/2022 não regulamenta legitimamente o conceito de mínimo existencial previsto na Lei nº 14.181/2021, afirmando tratar-se de manobra legislativa voltada ao esvaziamento das garantias conferidas aos consumidores superendividados, em violação ao dever constitucional de proteção ao consumidor e em dissonância com os princípios constitucionais estruturantes.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito (cf. Id. nº 269898409).

Nas contrarrazões, os apelados impugnaram os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Ids. nº 269898414, 269898421, 269898424, 269898426, 269898429 e 269898434).

Embora regularmente intimados, Banco Master S.A., Liftcred Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II não apresentaram contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 269898436).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento nos seguintes argumentos:

“Trata-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada em 05 de março de 2024 por Caique Xavier Lima em desfavor de Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A, Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda, Banco Santander S/A, Banco Master S/A, BRB Banco de Brasília S/A, Banco Safra S/A, Liftcred Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, Nu Pagamentos S/A e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, todos já qualificados nos autos.

Alegou a parte autora, em resumo, que se encontra em condição de superendividamento, em virtude das várias dívidas decorrentes de empréstimos consignados e empréstimos realizados na modalidade pessoal, além de possuir as demais despesas mensais básicas para a manutenção de sua subsistência, bem como que sofreu uma condenação judicial, na qual passou a ser penhorado o percentual de 15% de seus vencimentos.

Seguiu narrando que a soma dos valores das parcelas mensais dos empréstimos com as despesas básicas, ultrapassa a totalidade de sua remuneração, o que lhe prejudica a manutenção minimamente digna de sua vida.

Por conta disso, requereu, em sede de tutela de urgência, que os descontos e cobranças referentes aos empréstimos fossem limitados a 30% de seus rendimentos, bem como a suspensão dos encargos incidentes sobre as demais dívidas e que os requeridos se abstenham de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

(...)

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora pretende a repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/21), que acarretou na modificação e acréscimos de dispositivos no Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto a repactuação de dívidas (arts. 104-A e 104-B):

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo: (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Diante disso, é possível aferir que o procedimento comporta duas fases.

Na primeira fase, é instaurado processo de repactuação de dívidas, sendo realizada audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Na segunda fase, que pode ser iniciada se não houve êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, é instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

No caso dos autos, verifico que houve êxito na conciliação com o requerido Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados (id 159355530).

Nessa esteira, considerando que o acordo firmado constitui-se em título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 784, IV, do Código de Processo Civil, é necessária a sua homologação, consoante prevê o § 3º, do art. 104-A, do CDC.

Diante disso, a medida que se impõe a homologação do referido acordo.

Quanto as demais requeridas, verifico que não houve êxito na conciliação, de modo que nesta fase é necessário analisar o pedido de instauração do processo por superendividamento.

Contudo, é do meu convencimento que a instauração não é automática, tendo em vista que é necessário verificar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 54-A, do CDC:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (Incluído pela Lei nº 14.18
1, de 2021)

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)”

Especificamente quanto ao mínimo existencial, o Decreto nº 11.150, de 26/07/2022, ao regulamentar a Lei nº 14.181/2021, em particular o art. 3º, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023, estabeleceu o mínimo existencial o valor de R$ 600,00:

“Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).”

No caso em apreço, verifico que não restou preenchido o requisito acima referido para a instauração do processo por superendividamento, uma vez que o valor mensal líquido que recebe (R$ 5.408,76 - id 143389136), já descontado o pagamento das parcelas dos empréstimos consignados, é muito superior ao mínimo existencial de R$ 600,00.

Para corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“Ação de repactuação de dívidas. Lei de superendividamento. Ausência de elementos, com a petição inicial, de que as prestações cobradas pelos réus, somadas, prejudiquem o mínimo existencial da autora. Contexto dos autos que leva à improcedência da pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso improvido
”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002392-96.2023.8.26.0483 Presidente Venceslau, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 25/03/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

(...)

Portanto, a parte autora não se enquadra na condição de superendividada, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
julgo extinto o processo
, sem resolução do mérito em relação à requerida
Liftcred Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Homologo o acordo celebrado entre a parte autora e o requerido Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados na audiência de conciliação, com fundamento no § 3º, do art. 104-A, do CDC.

Em relação aos demais requeridos, julgo improcedente o pedido formulado na inicial.”

O Código de Defesa do Consumidor, com a redação conferida pela Lei nº 14.181/2021, conceituou o superendividamento como a impossibilidade de o consumidor quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, nos termos da regulamentação (art. 54-A, § 1º).

Referida regulamentação está prevista no Decreto nº 11.150/2022, que define o mínimo existencial como a renda mensal do consumidor equivalente a R$ 600,00 (art. 3º, com a redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023).

No caso em análise, o holerite juntado aos autos demonstra que o valor bruto do subsídio mensal percebido pelo autor, na condição de Capitão vinculado ao Corpo de Bombeiros Militar, ultrapassa R$ 23.000,00. Após os descontos obrigatórios, permanece valor superior a R$ 11.000,00 e, mesmo com os descontos facultativos, aufere renda líquida mensal superior a R$ 5.000,00 (cf. Id. nº 269897807), o que, como bem consignado pelo MM. Juiz, revela patamar de renda “muito superior ao mínimo existencial de R$ 600,00”, destoando, evidentemente, do parâmetro previsto no caput do art. 3º do Decreto nº 11.150/2022.

Além disso, o art. 4º, parágrafo único, alínea "h", do Decreto nº 11.150/2022 exclui as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado da aferição do comprometimento do mínimo existencial.

Dessa forma, não tendo o autor demonstrado a violação de seu mínimo existencial nos moldes da legislação vigente, não restou configurada situação de superendividamento a justificar a repactuação das dívidas.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER POR SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que a Lei do Superendividamento (Lei n 14.181/2021) preveja um rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor, para que haja interesse processual básico (utilidade e proporcionalidade do meio) no processamento da ação inclusive para acessar a fase conciliatória, mister que, à luz de um raciocínio minimamente lógico, seja possível inferir da narrativa inicial do postulante (causa de pedir), ainda que apenas hipoteticamente, a possível condição de superendividado, sem a garantia do mínimo existencial. 2. Se não verificada a ilicitude nos descontos efetuados em sua folha de pagamento, cuja soma não alcança o limite previsto em lei, e não demonstrado pelo autor o comprometimento do mínimo existencial, impõe-se a manutenção da sentença de extinção da ação por ausência de interesse de agir. 3. Recurso desprovido.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005184-08.2023.8.11.0041, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 13/11/2024)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROCESSAMENTO DA REPACTUAÇÃO – CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À RENDA MÉDIA MENSAL PERCEBIDA COMO AUTÔNOMA –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS DÍVIDAS DE CONSUMO COMPROMENTEM SUA SUBSISTÊNCIA E FEREM O MÍNIMO EXISTENCIAL – REQUISITO ESSENCIAL PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, sem comprometer seu mínimo existencial. No caso, muito embora a autora/apelante afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência e que afetam o mínimo existencial.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC nº 1000475-71.2023.8.11.0091, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 30/10/2024, publicado no DJE 01/11/2024)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. LIMITE DE DESCONTOS CONSIGNADOS. RESPEITADO. PROTEGIDO O MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR DA CAUSA READEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. (...). Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, após verificar que a prova documental é suficiente, julga antecipadamente a lide, conforme disposto nos arts. 355, I, e 370 do CPC. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias à formação de seu convencimento. (...). A Lei nº 14.181/2021, que versa sobre o superendividamento, protege o consumidor de boa-fé, cuja subsistência é comprometida pelo pagamento de dívidas. O conceito de ‘mínimo existencial’ foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022, fixando-o objetivamente em R$ 600,00 mensais. No caso concreto, o apelante não demonstrou comprometimento do mínimo existencial, sendo que os descontos respeitam o limite legal de 35% de sua remuneração líquida, conforme disposto no Decreto Estadual n. 691/2016. (...). A repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021 pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, fixado objetivamente pela regulamentação, não cabendo interpretação subjetiva do conceito.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC nº 1044422-34.2023.8.11.0041, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, julgado em 09/10/2024, publicado no DJE 14/10/2024)

“EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUPERENDIVIDAMENTO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 5. Não é cabível e adequado o processo de repactuação de dívidas quando ausente a comprovação de que o pagamento das prestações dos empréstimos consignados com desconto em folha compromete o ‘mínimo existencial’ do consumidor, tal como definido no artigo 3º do Decreto 11.150/2022.” (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – RAC nº 1014526-09.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 22/10/2024, publicado no DJE 24/10/2024)

Logo, diante da ausência de elemento mínimo acerca da alegada “
condição de superendividado
” do autor/apelante, admito o acerto da conclusão sentencial pela carência da ação, em razão da falta de interesse processual, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025